Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720085-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VALDEMIR DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comparecimento do acusado à audiência de interrogatório supre eventual irregularidade da citação. 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto entende que o recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido colhida de surpresa, não condiz com a realidade dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, e 121, § 2o, inciso IV, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, a decisão dos jurados não está dissociada do conjunto probatório produzido no processo, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. Analisando os autos, tem-se que a prova testemunhal indica que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em ciúmes do apelante em relação à ex-companheira Fabiana, que estaria se relacionando com a vítima Erick. Além disso, consta dos elementos de prova (DEPOIMENTOS MÍDIAS AUDIOVISUAIS DE Ids: 40643895 e 40643843) colacionados aos autos que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em momento em que estava distraída, em via pública, sendo surpreendida pelo réu, circunstância esta capaz de atrair a incidência da qualificadora (recurso que dificultou a defesa do ofendido). Logo, a decisão do Conselho de Sentença deve permanecer intocada” (ID 4968317). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027